Tribunal: TJPA
Processo: 0807414-49.2023.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 12419 - Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0807414-49.2023.8.14.0000

AUTOR: IVAN JOSE SILVA DE QUEIROZ

REU: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

AÇÃO RESCISÓRIA PROCESSO Nº: 0807414-49.2023.8.14.0000

AÇÃO ORIGINÁRIA: MANDADO DE SEGURANÇA

JUÍZO SENTENCIANTE: DESª. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

AUTOR: IVAN JOSÉ SILVA DE QUEIROZ

PROCURADOR(A): SILVANA ELZA PEIXOTO RODRIGUES

RÉU: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO.

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Ivan José Silva de Queiroz visando desconstituir a decisão monocrática proferida pela Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira nos autos do Mandado de Segurança n° 0805835-03.2022.8.14.0000. O requerente buscava a reinclusão como “apto” na fase de Investigação Social do Concurso Público C-208, conforme Edital nº 01/SEAP/SEPLAD, de 29.06.2021, para o cargo de Policial Penal (Masculino) - Araguaia, decisão esta que denegou a segurança pleiteada.

A ação foi fundamentada nos artigos 485, I, e 486, caput, do Código de Processo Civil, artigos 10, 16 e 19 da Lei de Mandado de Segurança, e artigos 29, I, a, combinado com o artigo 133, IX e XXXII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Pará.

O autor alega violação literal de norma jurídica, por não ter sido dada a oportunidade de discutir a lide no colegiado, violando seu direito à inafastabilidade da tutela jurisdicional.

A decisão monocrática foi proferida pela Desembargadora relatora, que denegou a segurança por ausência de provas pré-constituídas, necessárias para a via do Mandado de Segurança, conforme o artigo 1º da Lei nº 12.016/09. A decisão foi mantida após a rejeição dos embargos de declaração e transitou em julgado em 15 de março de 2023.

Para a desconstituição de uma decisão transitada em julgado por meio de Ação Rescisória, é necessária a demonstração de violação manifesta a norma jurídica, o que exige que a decisão tenha interpretado a legislação de forma excepcional e ofensiva à norma. A violação deve ser clara e evidente, conforme o artigo 966, V, do CPC/2015.

No caso concreto, a decisão denegatória foi fundamentada na ausência de provas pré-constituídas do direito líquido e certo, condição
sine qua non
para a concessão do Mandado de Segurança. Ademais, o autor tinha à sua disposição recursos adequados, como o recurso de agravo, previsto no artigo 10, §1º, da Lei nº 12.016/09, para impugnar a decisão monocrática, mas permaneceu inerte até o trânsito em julgado.

A Ação Rescisória não possui natureza recursal e não deve ser utilizada como substituto de recurso. A utilização da ação rescisória deve respeitar os casos excepcionais previstos no artigo 966 do CPC/2015 e não pode ser manejada por mero inconformismo com a decisão desfavorável.

Diante da análise detalhada dos fatos e fundamentos jurídicos apresentados, não se configuram os requisitos necessários para o cabimento da Ação Rescisória, conforme os parâmetros legais e jurisprudenciais.

Ação Rescisória incabível, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos para processamento da presente ação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores, em Sessão Da Seção de Direito Público,
por unanimidade
, em
julgar pelo não cabimento da presente rescisória
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16/07/2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Ação Rescisória
, ajuizada por IVAN JOSÉ SILVA DE QUEIROZ, visando desconstituir a decisão monocrática proferida pela Exma. Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira, nos autos do Mandado de Segurança n° 0805835-03.2022.8.14.0000.

O requerente impetrou o Mandado de Segurança em face de ato imputado à SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO – SEPLAD, à Presidente da Comissão de Concurso C-208 e ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – SEAP. Neste, o autor pretendeu a sua reinclusão como “apto” na 5ª fase do Concurso Público C-208 - que corresponde à Investigação Social para verificação de antecedentes pessoais -, Edital nº 01/SEAP/SEPLAD, de 29.06.2021, para o cargo 01-policial penal (masculino)-Araguaia,.

Em decisão monocrática, a Exma. Desa relatora do Mandado de Segurança, denegou a segurança pleiteada, e manteve o aludido posicionamento após a oposição dos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Houve o trânsito em julgado, em 15 de março de 2023, conforme certidão de id n° 14012433 - Pág. 2.

O autor fundamenta a Ação Rescisória com base nos artigos 485, I, e 486, caput, do Código de Processo Civil, nos artigos 10, 16 e 19 da Lei de Mandado de Segurança, bem como no artigo 29, I, a, combinado com o artigo 133, IX e XXXII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Pará. Ele alega violação literal de norma jurídica, em razão de ter sido proferida decisão definitiva quando isso não era possível, além de não lhe ter sido dada a oportunidade de promover a discussão da lide no colegiado, ferindo seu direito fundamental à inafastabilidade da tutela jurisdicional.

Diante do exposto, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, no sentido de que seja reservado uma vaga para o autor no cargo de Policial Penal do Estado do Pará (Edital nº 01/SEAP/SEPLAD de 2021), objeto de discussão no MS nª 0805835- 03.2022.8.14.0000/TJPA.

No mérito, requer a total procedência da presente ação para, nos termos do art. 968, V, do CPC, rescindir a decisão monocrática transitada em julgado nos autos do Mandado de Segurança em epígrafe, com a desconstituição da coisa julgada, para o fim de possibilitar ao autor o seu direito de rediscutir a demanda pelas vias ordinárias de processo, ante a violação da norma jurídica constante nos arts. 485, I e 486, caput, do CPC, dos arts. 10, 16 e 19 da Lei de Mandado de Segurança, bem como ao art. 29, I, a, c/c art. 133, IX e XXXII, do Regimento Interno do TJ – PA.

Juntou documentos.

A tutela antecipada foi indeferida, conforme consta no id n° 14072790. Contra esta decisão foi interposto agravo interno, alegando ausência de fundamentação.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contestação (id n° 14748167) e contrarrazões ao agravo interno (id n° 15067972).

IVAN JOSE SILVA DE QUEIROZ apresentou réplica à contestação (id n° 14958924).

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. MARIO NONATO FALANGOLA, exarou o parecer de id n° 18215660, opinando pelo indeferimento da petição inicial, por carência da ação.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

AGRAVO INTERNO

Conforme será demonstrado no voto subsequente, após análise mais detalhada do processo, foi identificado o não cabimento da ação rescisória. Em razão disso, a análise do recurso de agravo interno constante no ID nº 14406363 torna-se PREJUDICADA.

DA AÇÃO RESCISÓRIA

A presente Ação Rescisória pretende a desconstituição da decisão monocrática proferida pela Exma. Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira, nos autos do Mandado de Segurança n° 0805835-03.2022.8.14.0000, sob fundamento de violação a norma jurídica, com base nos arts. 485, I e 486, caput, do CPC, dos arts. 10, 16 e 19 da Lei de Mandado de Segurança, bem como o art. 29, I, a, c/c art. 133, IX e XXXII, do Regimento Interno do TJ – PA.

Confirmo a tempestividade da presente ação, posto que o trânsito em julgado do Acórdão ocorreu em 15 de março de 2023, conforme certidão de id n° 14012433 - Pág. 2, e a ação foi protocolada em 09/05/2012, ou seja, dentro do prazo limite de 02 (dois) anos previsto no artigo 495
do Código de Processo Civil.

Vencida essa questão, cabe analisar acerca da possibilidade de recebimento da Ação Rescisória sob o fundamento de “violar manifestamente norma jurídica”.

O autor fundamenta a Ação Rescisória com base nos artigos 485, I, e 486, caput, do Código de Processo Civil, nos artigos 10, 16 e 19 da Lei de Mandado de Segurança, bem como no artigo 29, I, a, combinado com o artigo 133, IX e XXXII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Pará. Ele alega violação literal de norma jurídica, em razão de ter sido proferida decisão definitiva quando isso não era possível, além de não lhe ter sido dada a oportunidade de promover a discussão da lide no colegiado, ferindo seu direito fundamental à inafastabilidade da tutela jurisdicional.

Não obstante os argumentos apresentados pela parte autora,
após melhor análise do feito
, não entendo que estejam presentes os requisitos que dão ensejo ao ajuizamento da presente demanda.

Como sabido, para a desconstituição extraordinária da coisa julgada é necessário que a decisão rescindenda tenha conferido sentido excepcional à legislação, ofendendo-a de forma frontal. A violação manifestada da norma jurídica (CPC, art. 966, V), apta a sustentar pedido rescisório, há de ser clara e traduzir evidente contrariedade à norma legal.

Humberto Theodoro Júnior
, comentando a norma jurídica acima referida, leciona que:

"Por violação literal entende-se não a decorrente de divergências de interpretação, entre vários sentidos razoáveis admitidos, mas apenas a frontal ofensa à exegese unívoca ou inconteste do texto de lei; e nunca a relativa à apreciação dos fatos e provas do processo, para o fim de subsumi-los à regra legal. Nesse sentido, pode-se afirmar que é pacífico, na doutrina e jurisprudência, o entendimento de ser 'inviável reapreciar-se os aspectos fáticos da
res iudicata
no bojo de rescisória."

(...)

"Violar a literalidade de uma lei não equivale a errar no exame da verdade de um fato sobre o qual se aplicou a norma. Viola-se a lei quando a tese nela enunciada é entendida de forma a contrariar seu verdadeiro sentido, não quando se pratica a injustiça de aplicá-la a um fato mal interpretado. O erro quanto aos fatos, ou à prova, ofende o direito subjetivo do litigante. Não ofende, entretanto, o direito em tese, o direito objetivo, que é o que conta para a rescisória."

Por sua vez, na lição de JJ. Calmon de Passos
somente se admite “
a rescisão de um julgado sob a invocação de violência à literalidade de dispositivo legal reclama um juízo comedido e prudente, dado que se alguma coisa é incompatível com o direito, máxime num mundo marcado pela celeridade das mudanças como o mundo contemporâneo, no qual nada mais se pode fazer senão administrar problemas, é admitir-se haver uma interpretação única de dispositivos legais e uma única solução razoável para cada caso concreto. Daí porque se exige, para que de ofensa à letra da lei se cuide, a absoluta incompatibilidade entre a norma construída para a decisão do caso concreto e o sistema de onde foram retirados os dispositivos que mereceram interpretação para construção da norma a ele aplicada
”.

Em julgamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Félix Fischer se posicionou no sentido de que, “
para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC/73, prospere, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade”
.

A remansosa jurisprudência do STJ adotou entendimento de que "
a violação da lei que autoriza o remédio extremo da ação rescisória é aquela que consubstancia desprezo pelo sistema de normas no julgado rescindendo". Isso porque "para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC/73), prospere, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade
"
.

No caso
sub examine
, O autor fundamenta a Ação Rescisória com base nos artigos 485, I, e 486, caput, do Código de Processo Civil, nos artigos 10, 16 e 19 da Lei de Mandado de Segurança, bem como no artigo 29, I, a, combinado com o artigo 133, IX e XXXII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Pará. Ele alega violação literal de norma jurídica, em razão de ter sido proferida decisão definitiva quando isso não era possível, além de não lhe ter sido dada a oportunidade de promover a discussão da lide no colegiado, ferindo seu direito fundamental à inafastabilidade da tutela jurisdicional.

A seguir, colaciono as normas supramencionadas:

CPC/15
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação.

Lei do Mandado de Segurança n° 12.016/09:

Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.

Art. 16. Nos casos de competência originária dos tribunais, caberá ao relator a instrução do processo, sendo assegurada a defesa oral na sessão do julgamento do mérito ou do pedido liminar.

Art. 19. A sentença ou o acórdão que denegar mandado de segurança, sem decidir o mérito, não impedirá que o requerente, por ação própria, pleiteie os seus direitos e os respectivos efeitos patrimoniais.

Regimento Interno TJPA

Art. 29. A Seção de Direito Público é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Público e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe: (Redação dada pela Emenda Regimental nº 5, de 14 de dezembro de 2016)

I - processar e julgar:

a) os mandados de segurança contra atos de autoridades no âmbito do Direito Público, não sujeitas à competência do Tribunal Pleno; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 5, de 14 de dezembro de 2016)

Art. 133. Compete ao relator

IX - indeferir de plano petições iniciais de ações da competência originária do Tribunal;

XXXII - realizar tudo o que for necessário ao processamento dos feitos de competência originária do Tribunal e dos que subirem em grau de recurso;

Em detida análise das alegações postas nesta ação rescisória, verifica-se o autor questiona em síntese, o seguinte:

VIOLAÇÃO À NORMA DE JULGAMENTO TERMINATIVO. ART. 10 DA LEI DO MANDADO DE SEGURANÇA, ART. 485, I, DO CPC E ART. 133, IX, DO RITJPA: aponta que a regra é que, faltando algum dos requisitos legais do MS, a sentença deve ser apenas terminativa. E que no caso, em razão de ter reconhecido a ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo, a denegação da segurança deveria ter sido veiculada em decisão terminativa, não definitiva, como rege o art. 10 da LMS c/c art. 133, IX, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – RITJPA.

VIOLAÇÃO À NORMA DE ORDEM DO PROCESSO. ART. 16 DA LEI DE MANDADO DE SEGURANÇA E ART. 133, XXXII, DO RITJPA: afirma que em relação ao Mandado de Segurança, o ordenamento jurídico adotou semelhante providência, atribuindo ao relator os poderes para instruir o processo, sem, contudo, poder julgar singularmente o mérito da ação.

VIOLAÇÃO À NORMA DE COMPETÊNCIA. ART. 932, VIII, DO CPC, ART. 29, I, A, E ART. 133 DO RITJPA: aponta que o RITJPA determina que compete à Seção de Direito Público o processamento e o julgamento do mérito do Mandado de Segurança.

VIOLAÇÃO AO DIREITO DE AÇÃO. ART. 486 DO CPC E ART. 19 DA LEI DO MANDADO DE SEGURANÇA: assevera que a decisão monocrática foi proferida em violação à norma jurídica que permite ao jurisdicionado postular judicialmente a resolução da lide.

Em resumo, o autor aponta que não há no CPC, nem na Lei do Mandado de Segurança ou no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, norma que delegue ao relator a competência do respectivo tribunal para julgar monocraticamente o mérito do MS.

No entanto, apesar das alegações apresentadas, observa-se que a segurança foi denegada pela relatora devido à ausência de provas pré-constituídas. Sabe-se que a via célere do mandado de segurança pressupõe a apresentação de prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado ou ameaçado, conforme estabelece o artigo 1º da Lei nº 12.016/09.

Ademais, após a publicação da decisão monocrática, a parte inconformada ainda poderia interpor outros recursos, entre eles, o recurso de agravo, previsto no artigo 10, §1º, da Lei nº 12.016/09, senão vejamos:

Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.

§ 1
o
Do indeferimento da inicial pelo juiz de primeiro grau caberá apelação e,
quando a competência para o julgamento do mandado de segurança couber originariamente a um dos tribunais, do ato do relator caberá agravo para o órgão competente do tribunal que integre.

No mesmo sentido, segue a provisão contida no CPC/15:

Art. 1.021. Contra
decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado
, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias,
ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Todavia, ainda que existam as previsões supramencionadas, o autor não interpôs recurso, permanecendo inerte até o trânsito em julgado da decisão.

Com efeito, sabe-se que a Ação Rescisória não possui natureza recursal e nem serve como sucedâneo recursal. Trata-se, em verdade, de uma nova ação, a qual possui natureza desconstitutiva e pode ser utilizada nos exatos termos dos incisos do artigo 966 do CPC/2015.

Na
quaetio juris
, a parte autora se insurge contra decisão já transitada em julgado, alegando manifesta ofensa à norma jurídica. Todavia, na verdade não há qualquer violação à lei e sim uma mera insatisfação quanto ao resultado que não lhe foi favorável.

Nestes casos, é sabença comum que, a parte que não se contentar com o resultado de qualquer julgado, deve manejar o recurso pertinente, em momento oportuno visando reverter o resultado que lhe foi desfavorável e, nunca, manejar uma ação rescisória, com fundamentos que demonstram mero inconformismo.

Destarte, maciçamente difundido o posicionamento de que ação rescisória não deve ser usada como sucedâneo recursal, devendo ser manejada apenas nos casos descritos na norma processual, e apenas como medida excepcional e extrema. É o que orienta os julgados que ora se transcreve:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA
AÇÃO RESCISÓRIA.
SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.000 DO CPC/2015.
USO DA AÇÃO DESCONSTITUTIVA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE
. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A pretensão alegada na ação rescisória não revela evidência de manifesta violação do art. 1.000 do CPC/2015 pelo julgado rescindendo. Na verdade, indica que a ação rescisória foi utilizada como simples sucedâneo recursal
, pois o argumento exposto na petição inicial não foi arguido oportunamente nos autos do REsp n. 1399.789/RS. 2.
Conforme jurisprudência do STJ, a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
Nesse sentido: AgInt no REsp 1419842/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 17/12/2021; AgInt no AREsp 1417965/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 18/11/2021; AgInt no REsp 1913967/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2021, DJe 15/09/2021. 3(...).

(STJ - AgInt na AR: 7098 RS 2021/0340806-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA À PARTE AUTORA. REJEIÇÃO. FUNDAMENTOS FÁTICO-JURÍDICOS TRAZIDOS NA INICIAL DA PRESENTE RESCISÓRIA QUE NÃO FORAM OBJETO DE OPORTUNA E EFETIVA APRECIAÇÃO PELA DECISÃO MONOCRÁTICA RESCINDENDA.
EMPREGO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
RESCISÓRIA JULGADA INADMISSÍVEL.(...) 3.
A ação rescisória não se presta a fazer as vezes de indevido sucedâneo recursal.
Nesse sentido: AR 5.568/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 18/5/2021; AR 3.823/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 5/4/2021; AR 6.154/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 4/9/2019.4. Ação rescisória inadmissível.

(STJ - AR: 5888 RJ 2016/0242528-5, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/12/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO PARA CORRIGIR EVENTUAIS INJUSTIÇAS EXISTENTES NA DECISÃO RESCINDENDA. DISCUSSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
MANEJO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO LEGAL.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
"A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível, excepcionalmente, apenas nas hipóteses previstas em lei"
( AgInt na AR 6.685/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe de 15/06/2021). 2
. A ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC, exige que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja claramente discrepante do teor do dispositivo legal apontado como violado. Assim, se a decisão rescindenda elege uma dentre outras interpretações cabíveis, a ação rescisória não merece prosper
ar ( AgInt na AR 5.465/TO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, j. em 12/12/2018, DJe de 18/12/2018(...)

(STJ - AgInt no REsp: 1419842 RS 2013/0378977-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. INOCORRÊNCIA. ADMISSIBILIDADE. ERRO DE FATO E
VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI
. PARTE DISPOSITIVA DA DECISÃO RESCINDENDA ADEQUADA AO ACERVO LEGAL VIGENTE E À JURISPRUDÊNCIA DA ÉPOCA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA A CONDUZIR À RESCISÃO DO JULGADO. IMPROCEDENTE. 1. A ausência de indicação expressa do dispositivo ou do inciso do art. 485 do Código de Processo Civil não obsta o prosseguimento da ação, desde que a fundamentação exposta seja suficiente para a dedução do pedido rescisório. Precedentes. 2.
O manejo da ação rescisória é, por princípio, medida judicial excepcional, e sua admissão deve ser restritiva, em atenção ao princípio da segurança jurídica.
3. In casu, os normativos vigentes à época conduziriam à mesma conclusão do julgado, que se encontra em consonância com o entendimento jurisprudencial, de modo que não se justifica a desconstituição do decisum apenas para alterar a sua fundamentação. 4. Ação rescisória improcedente. (STJ - AR: 3484 RS 2006/0014167-6, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 13/08/2014, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2014)

Deste modo, uma vez não configurada a hipótese descrita no art. 966, inciso V do CPC/2015, o não cabimento da presente ação é medida que se impõe, considerando que a ação rescisória é via excepcional a ser manejada em estrita conformidade com o dispositivo acima citado, não comportando qualquer interpretação extensiva, respeitando a norma disposta no inciso XXXVI do art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, a qual disciplina que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

Ante o exposto, com base em todos os fundamentos apresentados, voto pelo NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA, tendo em vista que, após análise detalhada, verificou-se o não preenchimento dos requisitos necessários para o processamento da presente ação, conforme a fundamentação supramencionada.

Custas e honorários advocatícios pela autora, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensos em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Belém(PA), 16 de julho de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/08/2024